Tribunal: TJDFT
Processo: 0707282-95.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. LEI 5.008/2012. GATA. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. IRDR/TJDFT No 2017.00.2.011208-8. RE 905.357/RR. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 864. STF. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. VIOLAÇÃO. JULGAMENTO DA CAUSA EM PRIMEIRO GRAU. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.
1. O STF, ao julgar o RE 905.357/RR, cuja discussão versa sobre a existência, ou não, de direito subjetivo à revisão geral da remuneração dos servidores públicos baseada, tão somente, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem que haja previsão de dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano, determinou que todos os processos, em âmbito nacional, que tratem sobre semelhante discussão, deveriam ser suspensos.
2. Além disso, cabe destacar que o Distrito Federal, em razão da divergência dos julgados deste Tribunal e dos Juizados Especiais do Distrito Federal em relação à eficácia das Leis editadas nos anos de 2012 e 2013, que determinaram a reestruturação de carreiras e conferiram reajuste aos servidores públicos, ajuizou o incidente de resolução de demandas repetitivas no. 2017.00.2.011208-8, o qual foi inadmitido em julgamento da relatoria da Desembargadora Vera Andrighi (acórdão 104571).
3. Em razão da inadmissão do IRDR perante este Tribunal, o Distrito Federal pediu que fosse aceito nos autos do RE 905.537/RR como amicus curiae e que os efeitos do reconhecimento da repercussão geral fossem estendidos às demandas em que se impugnam as Leis locais que concederam reajustes aos servidores públicos distritais. Tal postulação foi acolhida pelo Relator, Ministro Alexandre de Moraes, em decisão proferida no dia 19/10/2017.
4. A sentença de mérito proferida em momento posterior à publicação do acórdão que inadmitiu o IRDR no. 2017.00.2.011208-8 e da decisão do eminente Ministro Alexandre de Morais, no RE 905.537/RR, que determinou a extensão dos efeitos do reconhecimento da repercussão geral às demandas em que se impugnam as leis locais que concederam reajustes aos servidores públicos distritais, deve ser cassada, por estar em desacordo com princípios da isonomia e da segurança jurídica, inspiradores dos institutos de julgamento de causas repetitivas.
5. Sentença cassada de ofício. Apelo prejudicado.